Tribunal: TJBA
Processo: 8009777-86.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009777-86.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDREA SANTANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. A PACIENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE NO DIA 12/03/2022. ACUSADA DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO DIA 13/03/2022, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DECORRENTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIDA. COMANDO DECISÓRIO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE POSSIBILITA A MEDIDA CONSTRITIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NESSE MOMENTO PROCESSUAL, AS MEDIDAS ALTERNATIVAS NÃO TÊM O CONDÃO DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8009777-86.2022.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor da Paciente Andrea Santana dos Santos, e apontado, como Autoridade Coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador-BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.